Tribunal: STF
Processo: RHC 187981
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e desobediência. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Revisão. Supressão de instâncias. Execução provisória. Não aplicação. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. CONDENADO PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE SUPERADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA AO CASO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. No dia 7/11/2019, o Pretório Excelso, por maioria, quando do julgamento definitivo das ADCs n. 43, 44 e 54, julgou procedentes as ações para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011. Em outras palavras, definiu o Supremo Tribunal Federal que, ressalvadas as hipóteses em que estivessem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, era constitucional a regra do Código de Processo Penal que previa o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então fosse iniciado o cumprimento definitivo da pena (ADCs n. 43, 44 e 54, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 7/11/2019, ata de julgamento publicada em 11/11/2019).
    2. Na hipótese, todavia, não há constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto se depreende dos autos que o agravante respondeu preso a todo o processo, custódia essa que foi mantida na sentença condenatória, demonstrando que a sua prisão não foi fundamentada, exclusivamente, em entendimento do STF superado pelas ADCs n. 43, 44 e 54.
    3. As alegações de excesso de prazo da prisão e de ausência de reavaliação de sua necessidade não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 anos e 2 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e de 1 ano, 2 meses e 20 dias de detenção pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 da Lei 10.826/2003 e 330 do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal estadual dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do tráfico de drogas para 7 anos e 1 mês de reclusão e a dos demais crimes para 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 570.098, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, negou liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
          (i) “o acórdão proferido pela Eg. Sexta Turma do STJ encampou as ilegalidades que viciavam a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, razão pela qual maneja o presente recurso”; 
          (ii) “em 07 de novembro de 2019 o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, deu provimento as ADCs 43, 44 e 54, afastando-se a possibilidade de execução da pena depois de decisão condenatória confirmada em segunda instância”; 
          (iii) “verifica-se que no caso concreto, não vem sendo aplicado o teor do art. 316, § único, do Código de Processo Penal, que exige a revisão de necessidade de reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva”; 
          (iv) “seja pelo excesso de prazo da prisão, por sua fundamentação em regra superada pelo Supremo Tribunal Federal (execução provisória da pena), bem como pela inexistência de reavaliação da manutenção da segregação cautelar, a liberdade provisória é medida que se impõe”.  
    5. A defesa requer “SEJA SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, as quais se mostram razoáveis e adequadas para fazer garantir a ordem pública”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. Quanto à alegação do paciente de excesso de prazo da prisão, assim como a ausência de revisão de sua necessidade, anoto que as matérias não foram analisadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Nessa linha, veja-se o HC 182.700-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9. Quanto à alegação de ilegalidade da execução provisória da pena, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    9.  Quanto à arguida ilegalidade da execução provisória da pena, não há o que prover.
    10.  É certo que esse Pretório Excelso, por meio do julgamento das ADC's 44, 45 e 55, ocorrido em 07.11.2019, assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, que dispõe que “Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.” Com esse entendimento, o Supremo Tribunal passou a não mais admitir a execução provisória da pena.
    11.  No entanto, a prisão provisória do recorrente foi decretada no início do processo criminal, permanecendo ele preso preventivamente durante toda a instrução e quando da prolação da sentença condenatória foi verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, diante da presença de seus requisitos.
    12.  Assim, a prisão do recorrente não configura execução provisória da pena mas decorre da prolação de uma decisão que decretou a sua prisão preventiva. Portanto, a conclusão a que se chega é a de que a situação do recorrente não guarda pertinência com o conteúdo das ADC's 44, 45 e 54, que simplesmente reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do CPP, de forma a não mais ser possível a execução provisória da pena em decorrência do esgotamento dos recursos no segundo grau de jurisdição.
    [...]”.
    10. Nessa mesma linha, veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) não há se falar em execução antecipada da reprimenda, mormente porque a constrição cautelar decorre de decreto de prisão preventiva imposto no início do processo criminal, o qual, como destacado na decisão agravada, foi mantido na sentença condenatória; assim a prisão não decorre exclusivamente de determinação do colegiado a quo. 
    Reitera-se, portanto, que não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. 
    No mais, quanto às alegações de excesso de prazo da prisão e de ausência de reavaliação de sua necessidade, além de se verificar certa inovação recursal, tem-se que as teses não foram debatidas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    [...]”.
    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator